Tribunal: TJDFT
Processo: 0754929-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. Há, na espécie, a comprovação da materialidade delitiva, bem como fortes indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, tendo sido o paciente preso em flagrante, em conjunto com outros agentes, com quantidade significativa de drogas e utensílios utilizados no tráfico. Presentes indícios do envolvimento do paciente com o tráfico de drogas, além de evidências da concreta propensão à delinquência, a segregação cautelar deve ser mantida, como garantia da ordem pública. As condições favoráveis dos pacientes não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. O fato de o paciente possuir filho menor de 12 anos não lhe garante a substituição da preventiva pela prisão domiciliar, inclusive porque não há prova de que o infante dependa exclusivamente dos seus cuidados. A adoção de medidas alternativas à prisão, estabelecidas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não é recomendada nos casos em que haja risco concreto de reiteração delitiva.